Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0730025-85.2020.8.07.0000 Paciente: JAILSON GOMES DO REGO DECISÃO Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a uma pena de 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de maus-tratos a seus dois filhos, menores de 14 anos de idade à época (artigo 136, §3o, do Código Penal, por duas vezes). A execução da pena encontra-se em tramitação no Juízo da VEP/DF sob o número 0408408-34.2019.8.07.0015 (SEEU). Por se tratar de condenação por crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, o Juízo da VEP/DF entendeu que a situação do sentenciado não se enquadrou entre as hipóteses que o Juízo autoriza a substituição do cumprimento da pena em regime semiaberto pela prisão domiciliar via monitoração eletrônica, na forma como decidido no bojo do Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, já transitado em julgado, razão pela qual Juízo da Execução do Distrito Federal determinou a expedição do mandado de prisão para o início da execução da pena. Em 23/07/2020, o mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido na Comarca de Viçosa/MG, conforme atesta o documento do ID 18638141. Neste pedido de Habeas Corpus a impetrante alega, inicialmente (ID 16638138), excesso de execução, haja vista que o sentenciado está submetido a tratamento mais rigoroso do que o fixado na sentença ou determinado pela lei, salientando que a pena aplicada é pequena e que desde a data da prisão vem tentando junto ao Juízo da VEP/DF medidas para cumprimento da pena no regime adequado (semiaberto) ou em meio aberto (prisão domiciliar), e até o momento não houve pronunciamento judicial neste sentido. Posteriormente, em petição constante no ID 19424955, a impetrante requereu a progressão ao regime aberto, pelo preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para tanto, uma vez que o paciente já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da pena aplicada em meio fechado, bem como possui bom comportamento carcerário, caracterizando constrangimento ilegal a sua manutenção no cárcere até a presente data. A liminar foi indeferida (ID 18657521). Vieram as informações da autoridade apontada como coatora (ID 18793866). Manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento e concessão da ordem, para que seja garantida ao paciente a progressão para o regime aberto (ID 19424955). É o relatório. Decido. Em consulta ao processo de execução SEEU no 0408408-34.2019.8.07.0015 verifiquei que na noite desta segunda-feira, dia 14/09/2020, foi proferida decisão pelo Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal (VEP/DF) concedendo a progressão ao regime aberto, com a consequente soltura do paciente, nos seguintes termos: (...) Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Expeça-se alvará de soltura e Carta Precatória para o seu cumprimento na Comarca de Viçosa/MG, intimando-se o sentenciado a se apresentar ao Juízo da VEPERA no prazo de 10 (dez) dias para dar início ao cumprimento de sua pena em regime aberto/domiciliar. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Ao cartório, atualizar o BNMP. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA.) (decisão no movimento 106.1 do Processo de Execução no 0408408-34.2019.8.07.0015). Desse modo, uma vez que já foi determinada a soltura do paciente pelo Juízo da Execução, não mais subsiste interesse processual na presente impetração, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal. Ademais, conforme o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal, cabe ao Relator negar seguimento a recurso prejudicado, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...) Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator